Tribunal: STJ
Processo: 0800927-20.2022.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985774 - RJ (2025/0253112-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULCE MARIA DE RESENDE RODRIGUES
AGRAVANTE
: EDGARD MAURO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALEXANDRA REZENDE RODRIGUES GARCIA - RJ098425
RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
AGRAVADO
: FUNDACAO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO
CANCER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: db8fc447-0bf4-413f-b492-4f7faf5e49b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985774 - RJ (2025/0253112-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULCE MARIA DE RESENDE RODRIGUES
AGRAVANTE
: EDGARD MAURO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALEXANDRA REZENDE RODRIGUES GARCIA - RJ098425
RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
AGRAVADO
: FUNDACAO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE
DO CANCER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO
MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DULCE MARIA DE
RESENDE RODRIGUES e OUTRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, manejado em desfavor de acórdão do
eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO
SAÚDE COLETIVO CANCELADO PELA ESTIPULANTE E QUE
ABARCOU TODOS OS INTEGRANTES E NÃO APENAS OS
DEMANDANTES. SITUAÇÃO NOVA E ANTINÔMICA ÀQUELA
DEFINIDA NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM
JULGADO E QUE NÃO PERMITIU O MERO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, EXIGINDO-SE A PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA, JÁ
QUE DISTINTO O ASPECTO PASSIVO DA CAUSA DE PEDIR (FATO
LESIVO INVOCADO). INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE REVOGOU A
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. APELANTES QUE BUSCAM A
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
ADUZINDO QUE A PRIMEIRA AUTORA PADECE DE FIBROSE
Documento eletrônico VDA51311734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: c6d36063-6e40-4401-bd59-afdc94a59830

PULMONAR IDIOPÁTICA (CID J84.9 J84.1). INVIABILIDADE DA
CONTINUIDADE EM CONTRATO COLETIVO QUE NÃO MAIS
SUBSISTE. CONTRATOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO OU EMPRESARIAL QUE PODEM
SER RESCINDIDOS IMOTIVADAMENTE APÓS A VIGÊNCIA DO
PERÍODO DE DOZE MESES E MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA
OUTRA PARTE COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS,
NA EXATA DICÇÃO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS
195/2009. DEMANDADA QUE OFERTOU PORTABILIDADE PARA
PLANO
DE
SAÚDE
SEM
CARÊNCIA
E
NOTIFICOU
TEMPESTIVAMENTE
OS
DEMANDANTES.
AS
EXCEÇÕES AUTORIZADAS PARA SUSPENSÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS DERIVATIVOS DA RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO
DE SEGURO SAÚDE DEVEM SER GRAVES, NÃO SE SUBSUMINDO A
TODO E QUALQUER TRATAMENTO, NOTADAMENTE QUANDO
HOUVE OFERTA PARA MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO, SEM
CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 927, III, do
Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que "o v. acórdão recorrido negou vigência
ao art. 927, III do CPC ao deixar de aplicar o Tema n.o 1.082 dos Recursos Repetitivos do E. STJ
(fl. 699).
ao caso concreto"
Contrarrazões às fls. 711-732.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, no que tange à alegada violação do art. 927, III, do Código de Processo
Civil, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso porque não se vislumbra o efetivo
prequestionamento do teor do dispositivo legal citado, o que inviabiliza a apreciação da
tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção
constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse
sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas
no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a
respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
(...)
Agravo regimental desprovido.”
Documento eletrônico VDA51311734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: c6d36063-6e40-4401-bd59-afdc94a59830

(AgRg no AREsp 544.459/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
NORONHA
20/11/2014
)
25/11/2014

SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída
exclusivamente ao STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1849689/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/08/2020
14/08/2020

Ademais, no que toca à apontda ofensa ao art. 927, III, do CPC/2015, cumpre
ressaltar que "o referido dispositivo legal não possui o alcance normativo pretendido, porque não
prevê a procedência automática da pretensão autoral devido ao suposto afastamento da tese
repetitiva no caso concreto; em verdade, trata-se de um comando para o julgador, que, por si só,
não assegura o direito material vindicado pela parte; aplicável, desse modo, a Súmula n. 284
(AgInt no AREsp 1.997.393/RJ, Rel. Ministro
, Quarta
/STF"
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Turma, DJe de 19.5.2022.). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. ART. 927, III, DO CPC/2015. FALTA DE ALCANCE
...
NORMATIVO. SÚMULA N. 284/STF
(...)
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
(...) 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.997.393/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, DJe de 19.5.2022)
FERREIRA

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: c6d36063-6e40-4401-bd59-afdc94a59830

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.985.774 / RJ
Número Registro: 2025/0253112-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009272020228190207 202524506038 8009272020228190207
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DULCE MARIA DE RESENDE RODRIGUES
AGRAVANTE : EDGARD MAURO SANCHES RODRIGUES
ADVOGADOS : ALEXANDRA REZENDE RODRIGUES GARCIA - RJ098425
RAQUEL DE SOUZA SANTOS - RJ197053
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
AGRAVADO
: FUNDACAO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO
CANCER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA51586260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: f0ebf816-8072-414c-80dd-a5a39b1203e6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: f0ebf816-8072-414c-80dd-a5a39b1203e6